Tribunal: STF
Processo: RE 188622
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA:	COMPETÊNCIA DESTA TURMA FIRMADA FACE À AUSÊNCIA, NA ATUAL 
   COMPOSIÇÃO DA PRIMEIRA TURMA, DE MINISTROS QUE PARTICIPARAM DO 
   JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE DEU ORIGEM AOS EMBARGOS 
   EM EXAME (cf. art. 10, § 3º, do RISTF).
CONSTITUCIONAL. 
   TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. DECRETOS-LEI 2.445/1988 E 
   2.449/1988. INCONSTITUCIONALIDADE.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 
   DECLARAÇÃO. LIMITAÇÃO DO JULGADO AO RECONHECIMENTO DA 
   INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEI.
Embargos de declaração 
   em que se argumenta que o acórdão recorrido deixou de ressalvar a 
   legitimidade da cobrança do PIS nos termos previstos na Lei 
   Complementar 07/1970, porquanto o precedente firmado por ocasião 
   do julgamento do RE 148.754 limitou-se à questão da 
   inconstitucionalidade dos decretos-lei mencionados.
Durante o 
   julgamento do RE 169.091 (rel. min. Sepúvelda Pertence, Pleno, DJ 
   01.08.1995), o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no 
   sentido da recepção do PIS pela CF/1988, sem solução de 
   continuidade, nos termos da Lei Complementar 07/1970.
Questão de 
   Ordem acolhida para fixar a competência desta Segunda Turma para 
   o julgamento dos embargos de declaração.
Embargos de declaração 
   conhecidos e acolhidos para dar parcial provimento ao recurso 
   extraordinário, de modo a limitar o alcance do acórdão embargado 
   tão-somente à inconstitucionalidade dos Decretos-lei 2.445/1988 e 
   2.449/1988, e, portanto, conceder a segurança tão-somente no que 
   se refere aos créditos tributários da Contribuição ao PIS 
   constituídos com base nos mencionados decretos-lei.